Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-12.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005643-12.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), NOELSON DE JESUS SILVA - CPF: 015.986.575-18 (APELANTE), 2a DELEGACIA DE POLICIA - CARUMBÉ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOLANGE PINHO OLIVEIRA - CPF: 912.135.761-72 (APELANTE), NOELSON DE JESUS SILVA - CPF: 015.986.575-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CP) – RECURSO DA SENTENCIADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – CONDUTA ESSENCIAL À CONSUMAÇÃO DO CRIME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria e a materialidade do crime de estelionato restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e pelo comprovante bancário da transferência da quantia indevidamente obtida em favor da conta da ré.

A alegação de que a ré emprestou sua conta bancária de boa-fé não se sustenta diante do fato de que, embora ciente do vulto do valor e da ausência de qualquer formalidade na transação, não adotou qualquer cautela para apurar a origem dos recursos, revelando dolo ou, no mínimo, indiferença quanto à ilicitude.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por SOLANGE PINHO OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou incursa no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 275563913).

Inconformado com a sentença condenatória, Solange Pinho manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela absolvição da Apelante dos crimes que lhe são imputados, ante a ausência de prova segura e inconteste de sua participação, em atenção ao disposto no art. 386, VII, do CPP. (Id. 275563921).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação. (Id. 275563923).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Medeiros manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 284429866), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] Sumário: Apelação criminal – Condenação pelo crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição a pretexto de ausência de provas do dolo na conduta da acusada – Inviabilidade – Elementos externos indicativos de que a apelante aderiu à vontade de induzir as vítimas a erro para obtenção de vantagem para si ou para outrem – Acusada que afirma que era próxima da pessoa que lhe solicitou o empréstimo da conta bancária para receber expressivo valor, sem conhecer sequer seu nome completo ou endereço – Provas suficientes para embasar o édito condenatório – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SOLANGE PINHO OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou incursa no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova suficiente da autoria e do dolo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 275563432).

“[...] Conforme apurado, no dia 14.7.2020, CAIQUE BRUNO NASCIMENTO FONSECA e GEOVANI NASCIMENTO MENDONÇA, que eram proprietários de uma motocicleta Honda Biz, ano 2013, placa OUK-1188, bem como NOELSON DE JESUS SILVA foram vítimas do chamado Golpe do OLX, aplicado por um desconhecido que se identificou como LUIZ AUGUSTO, em conluio com a denunciada SOLANGE PINHO OLIVEIRA, que recebeu o dinheiro fruto do golpe em sua conta corrente, na cidade de Cuiabá/MT. O chamado “golpe do OLX” se desenvolve da seguinte forma: 1 – O verdadeiro proprietário de um veículo, interessado em vendê-lo, publica seu anúncio online em sites especializados de revenda de veículos, pelo valor de mercado. 2- O golpista encontra este anúncio, copia as fotos e informações e publica um novo anúncio (no site da OLX), por um preço muito atrativo e já informa um número de whatsapp através do qual o interessado possa fazer contato com o criminoso, acreditando ser o proprietário do veículo. 3- O interessado/comprador, ávido em conseguir fazer o negócio pelo bom preço anunciado, entra em contato pelo whatsapp com o golpista, solicitando maiores informações sobre veículo. O criminoso (normalmente agindo de modo extremamente atencioso, demonstrando fala muito bem articulada e logo, sem levantar nenhuma suspeita) presta todas as informações solicitadas pelo potencial comprador. Por fim, diz que está vendendo o veículo para um parente, gerente, devedor de um valor, por exemplo, em troca de uma comissão pela venda. Temos, portanto, 3 (três) pessoas que estão envolvidas nestes fatos: o vendedor, o comprador e o golpista. Vale relembrar que vendedor e comprador são duas pessoas de boa-fé e ambos serão vítimas do golpe. O golpista engana o comprador, passando-se por vendedor do carro, e engana também o vendedor, passando-se por intermediário do comprador. 5 - À medida que a negociação com o golpista evolui, o comprador demonstra interesse em conhecer o veículo, solicitando ao golpista uma vistoria presencial, para que possa ser concretizada a compra caso o comprador goste do veículo. O golpista diz que irá agendar a visita do comprador com o seu parente, ou gerente, ou devedor de um valor (o vendedor). Informa também que, no momento da vistoria, caso decida ficar com o veículo, o comprador deverá fazer o depósito bancário nas contas bancárias fornecidas pelo golpista. Normalmente são contas de terceiros que prestam auxílio ao criminoso. 6 – Para agendar a visita, o golpista estabelece um primeiro contato com o vendedor pelo whatsapp (nunca presencialmente) e, munido de documentos furtados ou documentos falsos, se apresenta como empresário ou como advogado, ou através de qualquer outra profissão que passe credibilidade. (neste momento o golpe pode tomar rumos distintos, a depender da história que o golpista contar ao vendedor). Na versão mais frequente, o golpista se apresenta ao vendedor como empresário e diz ter interesse no carro; diz que precisa fazer um acerto trabalhista com um ex-funcionário seu e que este exfuncionário tem interesse em conhecer o carro pessoalmente e caso goste, ele (golpista) comprará o carro para o ex-funcionário como forma de pagamento do acerto trabalhista. (O ex-funcionário é na verdade o comprador, que quer vistoriar o veículo). 7- Para não ocorrer nenhuma suspeita por parte do comprador de que se trata de um crime, o golpista solicita ao comprador que, no momento da vistoria, não comente nada com o vendedor sobre o valor que ele irá pagar pelo veículo e que também não diga nada sobre o fato de o golpista ser parente do vendedor – para justificar esta solicitação, o golpista normalmente inventa alguma história para o comprador do tipo: “meu cunhado tem uma dívida comigo, logo, do valor que você (comprador) me pagar, eu vou repassar só uma parte para ele” ou alguma outra história convincente. O comprador, muito interessado na compra (pois o veículo está muito barato), acaba acreditando no golpista. 8- De igual maneira, para não ocorrer nenhuma suspeita por parte do vendedor de que se trata de um crime, o golpista (que se passou por empresário) solicita ao vendedor que não trate de valores do veículo com o ex-funcionário dele que irá vistoriar o veículo; diz que o acordo trabalhista é um assunto dele (golpista) com seu ex-funcionário (comprador). Caso contrário, ele (golpista) não teria interesse na compra do veículo; diz ainda que, caso seu ex-funcionário goste do veículo no momento da vistoria, o vendedor poderia entregar as chaves ao seu ex-funcionário (comprador), pois ele (golpista) faria imediatamente um depósito do valor anunciado para a conta do vendedor. 9. Neste momento do golpe, o comprador está indo vistoriar o veículo achando que a pessoa que está com o carro (vendedor) é cunhada da pessoa que está lhe vendendo (golpista). Por outro lado, o vendedor, que é o verdadeiro do no do carro, está achando que quem está indo vistoriar o seu carro é um ex-funcionário da pessoa que irá comprar o seu carro. (Neste ponto, nenhum dos dois - nem vendedor nem comprador - sabem das versões que o golpista tem separadamente com cada um deles). 10. No momento do encontro e da vistoria do veículo, apenas comprador e o vendedor estarão presentes (o golpista comunica com ambos apenas pelo telefone e pelo whatsapp e nunca é visto pessoalmente). E naquele instante, nem o comprador e nem o vendedor entram em detalhes sobre a terceira pessoa (golpista), pois ele assim solicitou separadamente à cada um deles. 11. Caso o comprador decida ficar com o veículo, ele imediatamente avisa ao golpista pelo telefone/whatsapp que fará a compra, fazendo a transferência ali mesmo (pelo telefone celular) para a conta bancária que o golpista tinha lhe fornecido. 12. O golpista imediatamente entra em contato com o vendedor e diz que seu exfuncionário gostou do carro e pede para aguardar 30 minutos que ele (golpista) fará o pagamento/depósito para a conta vendedor. 13. Comprador e vendedor ficam aguardando os 30 minutos; 14. O golpista deposita um ENVELOPE VAZIO na conta do vendedor, e lhe envia comprovante de depósito. 15. Neste momento duas coisas podem ocorrer: OU o vendedor com muita boa-fé já entrega o veículo ao comprador e este vai embora para casa (ficando o vendedor sem veículo e sem o pagamento); OU o vendedor aguarda para ver se o depósito foi compensado e, ao notar que o envelope foi vazio e que o dinheiro não “caiu” em sua conta, não entrega o veículo ao comprador (e este (comprador) fica sem o seu dinheiro transferido e sem o veículo). 16. Neste momento, o golpe “perfeito” foi aplicado e o golpista bloqueia comprador e vendedor de seu whatsapp e desaparece impune e sem nunca ter sido visto presencialmente, sem nem sequer ser conhecido o seu nome. No caso presente, no mês de julho de 2020, CAIQUE BRUNO NASCIMENTO FONSECA e GEOVANI NASCIMENTO MENDONÇA, que eram moradores de Aracaju/SE e proprietários de uma motocicleta Honda Biz, ano 2013, placa OUK-1188, anunciaram no site OLX a motocicleta pelo valor de R$ 7.800,00. Os golpistas abduziram esse anúncio e o replicaram no marketplace do Facebook, oferecendo-a pelo valor de R$ 5.200,00. No anúncio do golpista estava indicado um número de telefone para o interessado fazer contato por Whatsapp. No dia 14.7.2020, NOELSON DE JESUS SILVA, se interessou pelo anúncio por baixíssimo preço e fez contato com o suposto vendedor, sendo atendido por uma pessoa que se autodenominou LUIZ GUSTAVO. LUIZ GUSTAVO disse que estava vendendo aquela moto por preço abaixo do de mercado porque era advogado e tinha recebido o veículo em pagamento de honorários e repassado para um parente, mas ele não havia quitado as prestações, e que era com esse parente (CAIQUE) que ele manteria contato para concretizar o negócio. Em seguida o golpista fez contato com CAIQUE dizendo que compraria a moto e pagaria o valor do anúncio – R$ 7.800,00 – e que seria para um sócio seu, para o qual estaria devendo certo valor, e seria com ele que o negócio se materializaria. Esse sócio seria o NOELSON. Com essa conversa enganosa o golpista promoveu o encontro do vendedor, que acreditava estar fazendo um grande negócio por estar vendendo acima do preço, e do comprador, que acreditava estar fazendo um grande negócio comprando por valor abaixo do preço, tendo eles se encontrado na cidade de Ribeirópolis/SE, porque a moto estaria de posse de GEOVANI, parente de CAIQUE. Pediu a ambos que não comentassem nada um com o outro sobre o valor do negócio. Depois LUIZ GUSTAVO disse que a moto estava em poder de GEOVANI, irmão de CAIQUE, na cidade de Ribeirópolis/SE, NOELSON mostrou certo desinteresse, mas ele insistiu para que NOELSON fosse até lá encontrar-se com GEOVANI, abaixando o preço para R$ 4.000,00. Lá chegando, NOELSON encontrou GEOVANI e CAIQUE juntos, e nesse momento NOELSON perguntou se poderia, então, fazer o depósito para LUIZ GUSTAVO, tendo estes confirmado. E então o interessado fez o depósito no valor de R$ 4.000,00, na conta indicada por LUIZ GUSTAVO - da Caixa Econômica Federal, Agência 0016-013/00025684-5, em nome de SOLANGE PINHO OLIVEIRA, da cidade de Cuiabá/MT. CAIQUE teria mostrado a GEOVANI um comprovante de depósito feito por LUIZ AUGUSTO em pagamento da moto no valor de R$ 7.800,00, convencendo-a preencher a documentação de transferência e a entregar a motocicleta a Noelson de Jesus Silva. Logo depois, porém, descobriu-se que LUIZ GUSTAVO não fez a transferência de nenhum valor para GEOVANI (dono verdadeiro da moto), descobrindo, tanto o dono da moto quanto o comprador, que foram enganados por LUIZ GUSTAVO. Conquanto não seja possível localizar e identificar o indivíduo que se passou por LUIZ GUSTAVO, o golpista, é certo que o dinheiro captado com o golpe foi depositado na conta corrente de SOLANGE PINHO OLIVEIRA, a qual agiu em conluio com os golpistas, emprestando a conta corrente para canalização do dinheiro obtido com o ilícito. SOLANGE é coautora do crime de estelionato, pois, de qualquer forma, concorreu para a obtenção do valor indevido em prejuízo das vítimas. A agência bancária destinatária do depósito é daqui da cidade de Cuiabá/MT, tendo, portanto, aqui se consumado o delito de estelionato.”.

A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de robusto conjunto probatório. A ré foi denunciada por ter cedido sua conta bancária para o recebimento de valores provenientes de um golpe praticado via internet, mais especificamente o conhecido "golpe do OLX", onde as vítimas, de boa-fé, são induzidas a erro mediante artifícios fraudulentos por parte de terceiros, que se passam por vendedores ou compradores.

Conforme detalhado na sentença e nos autos, a quantia de R$ 4.000,00 foi depositada na conta da ré, após engendrado esquema criminoso no qual um terceiro, até hoje não identificado, enganou tanto o comprador quanto o vendedor da motocicleta, promovendo o negócio entre eles e fornecendo, como conta de recebimento do valor, os dados bancários da ora Apelante.

É verdade que a Apelante não foi identificada como a interlocutora direta das vítimas. No entanto, isso não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal, na medida em que a própria ré confessou ter emprestado sua conta bancária a um terceiro, de nome “Adriano”, sem saber sequer o sobrenome, endereço ou quaisquer informações básicas sobre tal indivíduo.

“[...] A ré Solange negou os fatos narrados na denúncia e afirmou que não participou do crime de estelionato. Solange Pinho Oliveira declarou que, à época dos fatos, residia em uma república no bairro Nossa Senhora do Carmo, onde tinha um relacionamento de proximidade com um vizinho chamado Adriano. Segundo Solange, Adriano frequentava sua casa e ela também visitava a dele, mantendo uma relação de confiança. Em julho de 2020, Adriano pediu para utilizar sua conta bancária para receber um depósito de sua mãe, alegando estar desempregado e necessitar de dinheiro. Solange, confiando na situação apresentada, emprestou sua conta bancária e forneceu o cartão para que Adriano pudesse sacar os valores.

Dessa confissão extraem-se, por si só, fortes indícios de que a ré agiu com dolo eventual ou, no mínimo, com dolo direto de participação no crime, ao disponibilizar sua conta para movimentação de valores vultosos, sem qualquer cautela. Tal conduta revela anuência e colaboração com a empreitada criminosa, conforme bem salientado pelo Juízo de primeiro grau e reiterado pelo parecer ministerial.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os termos da denúncia. A vítima Noelson de Jesus Silva narrou:

“[...] Noelson de Jesus Silva relatou que foi vítima de um golpe de estelionato ao tentar comprar uma motocicleta anunciada na plataforma OLX em julho de 2020. A motocicleta, que ele acreditava estar sendo vendida pelo proprietário legítimo, havia sido anunciada por R$ 5.000,00, mas, após negociações, o valor foi reduzido para R$ 4.000,00. Noelson explicou que decidiu seguir com a compra, pois o preço estava abaixo do valor de mercado, estimado em cerca de R$ 7.000,00 a R$ 8.000,00. Ele reside em Aracaju e viajou aproximadamente 80 km até o local combinado para concluir a negociação. Noelson afirmou que foi instruído pelo golpista, identificado como Luiz, a depositar os R$ 4.000,00 na conta de uma terceira pessoa, chamada Solange Pinho Oliveira. Apesar de estranhar o fato de a conta ser de uma agência em Cuiabá, Noelson seguiu as instruções, acreditando que Luiz era parente ou tinha ligação direta com os proprietários da moto. Após o depósito, Noelson recebeu a moto e a documentação em um posto de gasolina, mas não conseguiu realizar a transferência do documento em cartório devido ao horário reduzido da pandemia. Noelson revelou que só percebeu o golpe após receber uma ligação do verdadeiro proprietário da motocicleta, que afirmou não ter recebido o pagamento. A motocicleta foi devolvida, e um acordo foi realizado na delegacia. Para mitigar os prejuízos, Noelson recebeu R$ 2.000,00 dos proprietários, dividindo as perdas. Ele não precisou contratar advogado durante o processo e mencionou que o valor perdido no golpe foi de R$ 2.000,00. Noelson destacou que não teve contato direto com Solange Pinho Oliveira, exceto pelo nome dela constar no comprovante de depósito fornecido pelo golpista. Ele também confirmou que, na época, não estava ciente de golpes envolvendo a OLX, embora agora reconheça que casos semelhantes têm sido amplamente divulgados.”.

No mesmo sentido, a vítima Geovani Mendonça declarou em juízo:

“[...] Geovani Mendonça declarou em juízo que, em julho de 2020, foi vítima de um golpe de estelionato relacionado à venda de uma motocicleta Honda NXR 160 Bros. A motocicleta, avaliada entre R$ 8.000,00 e R$ 9.000,00, pertencia ao seu primo, Caíque Bruno Nascimento Fonseca, que lhe havia solicitado que publicasse um anúncio de venda na plataforma OLX. Na época, Geovani estava utilizando a motocicleta, mas agia a pedido de Caíque, que era o proprietário legal do veículo.

A vítima Geovani explicou em juízo que foi contatado por um golpista que demonstrou interesse na compra da motocicleta. Durante a negociação, o estelionatário informou que a moto seria repassada a uma terceira pessoa, alegando ser um ex-sócio. O golpista instruiu Geovani a não revelar detalhes da transação à terceira pessoa. Em seguida, o golpista enviou a Geovani um comprovante falso de transferência no valor de R$ 8.000,00. Geovani reconheceu o comprovante como legítimo no momento e entregou a motocicleta e a documentação ao suposto comprador, identificado como Noelson.

Após a entrega, Geovani declarou que percebeu que o valor não havia sido creditado na conta de Caíque. Ao perceber o golpe, procurou resolver a situação diretamente com Noelson, que inicialmente ficou com a motocicleta. Posteriormente, Geovani, Caíque e Noelson chegaram a um acordo, e a motocicleta foi devolvida. Para mitigar os prejuízos, Geovani e Caíque pagaram R$ 2.000,00 a Noelson, dividindo parte das perdas. Além disso, eles tiveram que arcar com os custos de um advogado, que cobrou o equivalente a um salário mínimo.

A vítima Geovani mencionou em seu depoimento que o golpe gerou um prejuízo financeiro total de aproximadamente R$ 3.500,00 para ele e Caíque. Ele esclareceu que o golpista também havia solicitado que Noelson transferisse R$ 4.000,00 para ele, valor que foi confirmado posteriormente. Geovani destacou que, devido à situação financeira da pessoa envolvida no golpe, não acredita que será possível recuperar os valores perdidos. A questão permanece sendo tratada apenas no âmbito criminal.

Cumpre destacar que, ao contrário do que afirma a Defesa, não é exigível que a participação da ré se dê de forma direta na interlocução com as vítimas. A teoria do domínio do fato admite o concurso de agentes por qualquer forma de contribuição relevante à consecução do resultado criminoso, sendo incontroverso que a disponibilização da conta bancária foi meio essencial à consumação do delito, sem o qual não seria possível a apropriação do numerário.

No que se refere ao dolo, não é necessário que ele esteja expresso por gestos ou palavras formais. Pode, e geralmente é extraído do comportamento do agente. O simples fato de emprestar uma conta para receber quantia expressiva de desconhecidos, sem qualquer contrato ou segurança jurídica, configura conduta dolosa ou, no mínimo, dolosamente indiferente quanto à origem ilícita dos valores.

Não há, nos autos, nenhuma circunstância que aponte para uma atuação inocente, ingênua ou alheia ao crime por parte da Apelante. Pelo contrário, o conjunto probatório converge de forma harmônica para demonstrar sua adesão à conduta criminosa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
SOLANGE PINHO OLIVEIRA
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025